Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008153-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (AGRAVANTE), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0002-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - CPF: 569.160.511-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisão proferida monocraticamente pelo relator.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de acórdão deu parcial provimento à Agravo de Instrumento para minorar o valor dos honorários periciais para R$ 5.000,00 e determinar que sejam rateados entre as partes.

A agravante diz que é beneficiária da justiça gratuita e quem deve arcar com sua parte no pagamento da perícia é o Estado de Mato Grosso e pede que seja mantida a quantia estipulada pelo expert, ante a complexidade dos fatos.

Contraminuta no Id n. 136269697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno de acórdão deu parcial provimento à Agravo de Instrumento para minorar o valor dos honorários periciais para R$ 5.000,00 e determinar que sejam rateados entre as partes.

O Agravo de Instrumento foi julgado em decisão colegiada (acórdão no Id n. 132465653).

Desse modo, há inadequação da via eleita, configurando erro grosseiro que conduz à manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, desta Câmera:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo Interno é meio de impugnação apenas de decisões monocráticas.”
(AgInt 1011852-89.2021.8.11.0000, julg. em 06/10/2021, DJE 13/10/2021).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022